Tribunal: TCU
Processo: 013.806/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1179/2026-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de reforma de Edvaldo Carvalho de Moraes, emitido pelo Comando da Aeronáutica, julgado, por meio do Acórdão 6135/2025-TCU-Segunda Câmara , pelo registro do ato com ressalva. Considerando que o referido acórdão também determinou a correção de pagamentos irregulares no referido benefício; considerando que o órgão jurisdicionado, na pessoa do Major-Brigadeiro Intendente Marcelo Brasil Carvalho da Fonseca, chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, solicitou, fundamentadamente, um novo prazo adicional para o cumprimento da mencionada deliberação; e considerando que o órgão jurisdicionado já formulou pedido similar anteriormente, autorizado pelo Acórdão 313/2026-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "e", do Regimento Interno do TCU, em acatar o pedido de feito pelo Comando da Aeronáutica, prorrogando por 30 dias, a contar desta decisão, o prazo para cumprimento das determinações do Acórdão 6135/2025-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem possibilidade de nova prorrogação . 1. Processo TC- Processo 013.806/2025-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Edvaldo Carvalho de Moraes (XXX.593.362-XX) 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há